Tribunal: STF
Processo: ARE 1584607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287 do STF. Negativa de provimento. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 do STF, da necessidade de exame de legislação infraconstitucional e do não cabimento de agravo dirigido ao STF para impugnar decisão de inadmissão que aplicou tema de repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Com efeito, o art. 1.021, § 1º, CPC, estabelece o ônus de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    5. Constitui, assim, importante densificação normativa do Princípio da Cooperação consagrado no art. 6º do CPC, a informar o exercício da jurisdição civil a partir da ideia de que os “sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

    6. Registra-se que tal necessidade se faz presente neste Supremo Tribunal Federal há bastante tempo. É o que se conclui da leitura do art. 317, §1º, RISTF, bem como da jurisprudência da Corte, da qual se colhe, exemplificativamente, a decisão proferida no MS 28.943-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.10.2014.

    7. No caso em tela, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF, pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional e pelo não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral. 

    8. No presente agravo regimental, no entanto, a parte recorrente não refutou fundamentou o referente ao não cabimento de agravo dirigido ao STF para impugnar decisão que aplicou tema de repercussão geral.

    9. Assim, não foi preenchido o requisito previsto no art. 1.021, §1º, do CPC e no art. 317, § 1º, do RISTF

    IV. DISPOSITIVO

    10. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.